Tribunal: STF
Processo: HC 229443
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 816.496, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a “REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ou AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA de 1/3 para 1/6 tendo em vista a PRIMARIEDADE E MENORIDADE DA PACIENTE NA ÉPOCA DOS FATOS”.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. Segundo o STF, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. No caso dos autos, a paciente foi condenada à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, caput e § 3º, II, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, majorou a pena para 26 anos e 8 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.



    10. Conforme assentou a autoridade impetrada, “não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, considerando que: a) os agentes se aproveitaram do relacionamento que a vítima mantinha com a ora paciente e da confiança que nela depositava, para invadir a residência; b) a vítima foi amarrada, desnuda, pelas pernas, mãos e pescoço, e nessas circunstâncias sofreu diversos ferimentos produzidos por faca ,sofrendo morte extremamente cruel; c) o número de agentes, forma de execução do crime e as gravíssimas circunstâncias concretas dos fatos, acentuadamente marcadas pela extrema brutalidade e pela imposição de sofrimento desnecessário à vítima. Com efeito, tais circunstâncias exigem a exasperação da basilar nos termos do reconhecido no acórdão ora impugnado”.



    11. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que “a menoridade relativa da ré foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, tendo a Corte de origem procedido à compensação integral entre tal atenuante e a agravante etária, considerando o fato da vítima ser idosa. Deveras, tal circunstância, que fora devidamente sopesada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, não deve ser valorada na fixação da básica”.



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator